Tribunal: TJSP
Processo: 0000385-65.2017.8.26.0514
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Ameaça e artigo 15 da lei 10.826/2003 – Prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça – Absolvição mantida pelo crime de disparo de arma de fogo – Provas insuficientes sob o crivo do contraditório para justificar uma condenação criminal – In dubio pro reo - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.